Tribunal: TJES
Processo: 0005070-88.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005070-88.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELINO RIBEIRO DA SILVA e outros
APELADO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelações Cíveis (em autos digitalizados id. 3925850) em face da sentença de fls. 198/201-v que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARCELINO RIBEIRO DA SILVA
e
ROSANGELA RODRIGUES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) acolher a pretensão autoral no que se refere à declaração da rescisão contratual e da nulidade da cláusula do instrumento contratual que a ela se refere (cláusula 64), a qual deve ser revisada para impor às requeridas a devolução imediata e em parcela única de 80% (oitenta por cento) da importância paga pelos requerentes por força do contrato; e ii) rejeitar a pretensão autoral relativa à indenização por danos morais.

Ainda determinou que sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês a partir da data do trânsito em julgado.

Por fim, dada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes a arcarem com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, advertindo-se que a parte requerente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Em suas razões de apelação de fls. 208/221, as requeridas
VILLAGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
argumentam, em síntese, que por não possuírem qualquer culpa pela rescisão contratual, as retenções praticadas devem se apegar ao contrato assinado entre as partes.

Caso não seja esse o entendimento, pugnam para que ao menos seja autorizada a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela parte apelada, conforme jurisprudência do STJ. Por fim, pleiteiam pela fixação do termo inicial de incidência da atualização monetária a partir do ajuizamento da ação.

Apesar de intimados para contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 276), os requerentes quedaram inertes
.

Por seu turno, os requerentes
MARCELINO RIBEIRO DA SILVA
e
ROSANGELA RODRIGUES
,
em seu arrazoado recursal de fls. 225/231, pugnam pela reforma da sentença para aplicar o percentual de retenção de apenas 10% (dez por cento) previsto no contrato celebrado entre as partes, conforme cláusula 63.

Também pleiteiam a reforma no tocante à condenação das recorridas em danos morais. Por fim, requerem a isenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista a improcedência de um só de seus pedidos, ou, subsidiariamente, que sejam fixados em montante mínimo.

Contrarrazões de
VILLAGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
às fls. 254/274
, requerendo que seja negado provimento ao recurso pela outra parte interposto.

Posto isso
,
faço
inicialmente um breve resumo dos fatos para melhor compreensão.

Consta dos autos que, em 24/10/2011, as partes do litígio celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção pelo valor de R$ 232.428,23 (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Após pagarem o montante de R$ 48.890,49 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), relativo ao sinal e a algumas prestações, os requerentes/promissários compradores, encontrando-se em delicada situação financeira, optaram pelo distrato do negócio, o que ensejou o presente processo, no qual requereram o integral reembolso das parcelas já pagas, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após esse relato, passo a analisar de forma conjunta ambas as apelações.

A respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

No caso concreto, os requerentes ajuizaram a presente ação visando a anular a cláusula 64 do contrato de promessa de compra e venda, que assim dispõe:

“
Efetivada a rescisão contratual, serão deduzidas as despesas acima citadas e, havendo saldo, este será devolvido ao(à)(s) ADQUIRENTE(S) nos mesmos prazos dos pagamentos feitos por ele(a)(s) a VENDEDORA, vencendo-se a primeira parcela 30 (trinta) dias após a data da efetivação da rescisão, ou, se for o caso, 30 (trinta) dias após a data da efetiva reintegração da VENDEDORA na posse do imóvel”.

Como se vê, é possível extrair que referida cláusula previu que a forma como ocorreria a restituição pleiteada pelos requerentes compradores poderia se dar de maneira parcelada, mostrando-se acertada a sentença ao considerar a abusividade da cláusula por se encontrar em descompasso ao entendimento já sedimentado do STJ, devendo a restituição ser realizada de maneira imediata, através de uma única parcela.

Com isso, além de determinar a correta forma de pagamento, o magistrado
a quo
também arbitrou o percentual de retenção de 20% (vinte por cento) do valor total até então pago como forma de compensar as vendedoras requeridas pela rescisão do pacto de venda.

No entanto, conforme apontado pelos promissários compradores, também consta do contrato debatido a cláusula 63, que dispõe de forma clara que “
na hipótese de haver rescisão, o (a) (s) ADQUIRENTES terá (ao) o direito de receber tudo quanto haja (m) pago por conta do preço, descontando-se: e) multa rescisória de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor pago
”.

Ou seja, diferentemente do que foi arbitrado em sentença, de fato foi fixada em contrato a cláusula penal com previsão de retenção no montante tão somente de 10% (dez por cento), e por mais que as requeridas vendedoras aleguem que a cláusula 63 deveria ser aplicada em sua integralidade, como bem exposto pelo magistrado de piso reputam-se ilegais as disposições que impõem o desconto de inúmeras rubricas sobre o valor a ser restituído, tais como encargos financeiros, tributos e comissão de corretagem, todos previstos na integralidade da cláusula, que se mostra, portanto, inaplicável em seu todo.

Quanto a isso, ainda relembro que por mais que as requeridas
afirmem que a orientação jurisprudencial estipulou o percentual fixo de 25% de retenção para os casos de resolução contratual por iniciativa dos promitente-compradores, é certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça determina que tal proporção poderá ser reduzida de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. RESCISÃO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. PERCENTUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por desistência imotivada pelo comprador realizada antes da Lei nº 13.786/2018, deve prevalecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento.
Havendo peculiaridade que justifique, esse percentual pode ser reduzido
. 3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal estadual no que diz respeito à justificativa para reduzir o percentual de retenção exigiria o reexame de provas, procedimento inviável na estreita via do recurso especial (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.956.747/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019). 2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica apta a justificar a redução do parâmetro jurisprudencial, isto é, aquém do percentual de 25%. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.552/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. SINAL. SEGURO. TAXA DE RATEIO. BASE DE CÁLCULO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. [...] 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local, no sentido de que os valores pagos a título de sinal, seguro e taxa de rateio estão incorporados no valor de venda do imóvel, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e o reexame das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até
a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
. 5. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 6.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso.
Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador,
tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
. 3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial em virtude das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

Ademais, constando a previsão de referido patamar para multa rescisória do próprio instrumento contratual acordado entre as partes, razão maior possuem os requerentes na reforma da sentença nesse tocante, de modo que
entendo que deve ser aplicado ao caso concreto o percentual de retenção de apenas 10% (dez por cento) sobre o valor pago
.

Afinal, nada mais razoável do que a aplicação do percentual previsto no acordo inicial entre as partes, porcentagem essa que se encontra em conformidade à jurisprudência pacificada e conforme o princípio da razoabilidade, suficiente para promover o reembolso dos custos da operação e compensar as vendedoras em quaisquer prejuízos advindos da rescisão.

Ainda, quanto ao termo inicial para a correção monetária, consoante se infere dos excertos já acima colacionados, a jurisprudência é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso, não assistindo razão às vendedoras requeridas quanto ao pedido de fixação do termo inicial para atualização monetária a partir do ajuizamento da ação.

A propósito, mais uma vez:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS ESTIPULADA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O MONTANTE PAGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADA DESEMBOLSO. SÚMULA 83/STJ. INOBSERVÂNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INAPLICABILIDADE DO. ART. 86 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
. Precedentes (Súmula 83/STJ).(...) (AgInt no REsp 1947665/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021).

Por fim, incursionando no apelo dos requerentes compradores, quanto à indenização por danos morais, tenho que não cabe falar em reforma da sentença nesse tocante, notadamente pelo claro fato de a rescisão contratual ter sido motivada por eles mesmos, não constando dos autos qualquer comprovação de danos à personalidade em quaisquer de seus âmbitos.

Adianto que também não lhes assiste razão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, mostrando-se correta a aplicação determinada em entendimento sentencial. Afinal, em sua petição inicial, resta claro que os requerentes pleitearam a restituição integral do montante pago, pedido que não foi acolhido.

Desse modo, verifica-se o acolhimento parcial dos pedidos, sendo de rigor a incidência da regra insculpida no art. 86 do Código de Processo Civil, de modo a manter o ponto da sentença que determinou a sucumbência recíproca das partes.

Em conclusão, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo de
MARCELINO RIBEIRO DA SILVA
e
ROSANGELA RODRIGUES
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando a sentença recorrida para condenar as requeridas
à devolução de 90% (noventa por cento) do valor total pago até então
, cuja restituição deve ser realizada imediatamente e em parcela única.

Quanto ao recurso de
VILLAGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
,
CONHEÇO
da apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais impostos aos apelantes para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CULPA DOS ADQUIRENTES – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRECEDENTES DO STJ - PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO.

1.
Tem-se o
enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

2.Por mais que as requeridas
afirmem que a orientação jurisprudencial estipulou o percentual fixo de 25% de retenção para os casos de resolução contratual por iniciativa dos promitente-compradores, é certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça determina que tal proporção poderá ser reduzida de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3.Nada mais razoável do que a aplicação do percentual previsto no acordo inicial entre as partes, porcentagem essa que se encontra em conformidade à jurisprudência pacificada e conforme o princípio da razoabilidade, suficiente para promover o reembolso dos custos da operação e compensar as vendedoras em quaisquer prejuízos advindos da rescisão.

4.A jurisprudência é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso.

5.Quanto à indenização por danos morais, não cabe falar em reforma da sentença nesse tocante, notadamente pelo claro fato de a rescisão contratual ter sido motivada pelos próprios compradores, não constando dos autos qualquer comprovação de danos à personalidade em quaisquer de seus âmbitos.

6.Também não lhes assiste razão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, mostrando-se correta a aplicação determinada em entendimento sentencial. Afinal, em sua petição inicial, resta claro que os requerentes pleitearam a restituição integral do montante pago, pedido que não foi acolhido. Desse modo, verifica-se o acolhimento parcial dos pedidos, sendo de rigor a incidência da regra insculpida no art. 86 do Código de Processo Civil, de modo a manter o ponto da sentença que determinou a sucumbência recíproca das partes.

7.
Recurso de MARCELINO RIBEIRO DA SILVA e ROSANGELA RODRIGUES conhecido e parcialmente provido.

8.Recurso de VILLAGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Marcelino Ribeiro da Silva e Rosangela Rodrigues e negar provimento ao recurso de Villagio Aracruz SPE 126 Empreendimento Imobiliário LTDA e Lorenge S.A Participações, nos termos do voto do Relator.